Tribunal: TJBA
Processo: 8004987-47.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004987-47.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

APELADO: JORGE AUGUSTO FONSECA DE MELO

Advogado(s)
:
VIVIANNE FRANK PEREIRA GONDIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
E INDENIZA
TÓRIA.
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. MULTA APLICADA DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO. ANULAÇÃO DA INFRAÇÃO COMPROVADA
. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
NEGATIVAÇÃO

INDEVIDA
.
DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A relação configurada entre as partes é de natureza consumerista, sendo, portanto, cabível a aplicação do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser invertido o ônus probante, o qual ficou a cargo do apelante.

2. No caso em apreciação, constata-se que o consumidor colacionou aos autos documento que comprova a anulação da multa de trânsito aplicada durante o período de vigência do contrato de locação de veículo celebrado entre as partes.

3. Como não restou demonstrada a regularidade do débito que ensejou a inscrição do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito, ônus que incumbia à apelante, deverá ser excluída a sua inscrição, com a declaração de sua inexistência.

4. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar que corresponda à lesão sofrida, sendo adotado, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o método bifásico de arbitramento, a fim de conferir racionalidade, proporcionalidade e segurança jurídica à quantificação do quantum indenizatório, mostrando-se o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), suficiente para reparar os danos experimentados. Sentença mantida.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8004987-47.2021.8.05.0274
,
em que figuram, como apelante,

LOCALIZA RENT A CAR S/A
, e, como apelado,
JORGE AUGUSTO FONSECA DE MELO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)